Tribunal: TJSP
Processo: 1006101-69.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ação de anulatória de débito cumulada com danos morais. Contrato de empréstimo. Perícia conclusiva no sentido de que as assinaturas não partiram do punho da autora. Não demonstração da contratação. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do banco. Dano moral verificado. Valor da

Ementa:
Ação de anulatória de débito cumulada com danos morais. Contrato de empréstimo. Perícia conclusiva no sentido de que as assinaturas não partiram do punho da autora. Não demonstração da contratação. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do banco. Dano moral verificado. Valor da indenização mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.